Tribunal: TJSP
Processo: 2207054-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais - Indeferimento, à falta de prova da hipossuficiência - Intimação para recolhimento do preparo - Prazo decorrido sem cumprimento da ordem, a despeito do pedido de reconsideração, que não suspende nem

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais - Indeferimento, à falta de prova da hipossuficiência - Intimação para recolhimento do preparo - Prazo decorrido sem cumprimento da ordem, a despeito do pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe prazo recursal, e que tampouco inibe o curso do prazo para recolhimento do preparo - Precedentes - Deserção - Recurso não conhecido.